Tribunal: TJDFT
Processo: 0739250-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos afere-se que, apreciada e indeferida[1] a antecipação de tutela recursal deduzida pelos agravantes almejando a suspensão da decisão arrostada, que indeferira o pedido de concessão da gratuidade de justiça que formularam, retornaram eles aos autos, aviando agravo interno[2], e, na sequência, aviaram pretensão de concessão de “tutela de urgência”, com lastro em idêntico argumentário. Reprisados os atos antecedentes, conforme encaminha o procedimento legalmente ordenado, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso interno deduzido. Quanto ao pedido denominado de “tutela de urgência”, dele não conheço, pois não subsiste essa formulação no ambiente do procedimento legalmente ordenado, notadamente porque o pedido de tutela liminar deduzido, que era o pedido cabível, já fora examinado, e rejeitado. Em face desse provimento, somente eram cabíveis embargos de declaração e, conforme o exercitado, recurso interno, jamais reprisamento do postulado sob nova conformação. I. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 64620298 (fls. 58/65). [2] - ID Num. 64756438 (fls. 83/86).